Tribunal: TJDFT
Processo: 0753293-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753293-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE REIS DA COSTA LOURA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de JOSÉ REIS DA COSTA LOURA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura A liminar foi indeferida (ID 67324132). Informações prestadas (ID 67392839). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 67628326). É o relatório. Em consulta aos autos de origem (0753293-32.2024.8.07.0000, verifica-se ter sido, em 13/01/2025, revogada a prisão preventiva, mediante a observância de obrigações cautelares. Confira-se (ID 222502516, origem): “(...) Pelo exposto, REVOGO a prisão preventiva e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a JOSE REIS DA COSTA LOURA, filho de Antenor Loura e Irenir Monteiro da Costa Loura, CPF n. 717.910.191-53, que deverá ser colocado em liberdade imediatamente, se por outro motivo não estiver preso. (...) Diante do exposto, DEFIRO a medida cautelar de monitoração eletrônica no ofensor JOSE REIS DA COSTA LOURA, filho de Antenor Loura e Irenir Monteiro da Costa Loura, CPF n. 717.910.191-53, mediante inclusão do ofensor e da ofendida no programa DMPP – Diretoria de Monitoração de Pessoas Protegidas, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da instalação do aparelho de monitoração eletrônica. Fixo ao ofensor, como ZONA DE EXCLUSÃO ESTÁTICA, o endereço residencial (xxx) da vítima F.P.N., e um raio de 600 (seiscentos) metros do referido endereço. Fixo, ainda, como ZONA DE EXCLUSÃO DINÂMICA ou VIRTUAL, um raio de 600 (seiscentos) metros da própria vítima”. O alvará de soltura foi expedido em 13/01/2025 (ID 222525269, origem). Assim, há evidente perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a alegada coação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator